Tribunal: TJES
Processo: 5002115-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002115-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUQUI e outros

AGRAVADO: VIVIANNY BORGES SILVA DA ROSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO EM PROMOVER O ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO. LAUDO
MÉDICO SUFICIENTE.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
3.
No mesmo caminho
, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

4.
Compulsando os autos, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
tendo em vista que
o laudo médico colacionado com a inicial,
com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01,

aponta
a necessidade de internação
do paciente

para tratamento de dependência química, condição que tem colocado a sua vida e de sua família em risco.
5.
Nessa toada, com o fim de fundamentar o entendimento acerca da situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
o referido laudo
indica que a condição do paciente é capaz de colocá-lo em risco, assim como terceiros.

6.
Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativação de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.

7
.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002115-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR BORGES SILVA DA ROSA, MUNICIPIO DE MUQUI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIVIANNY BORGES SILVA DA ROSA

Advogado do(a) AGRAVADO: JONATHAN ZAMPILLI CUNHA - ES29537

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, no processo nº 5000057-83.2024.8.08.0036, em suma deferiu tutela de urgência a fim de determinar a internação compulsória do filho da agravada para tratamento de dependência química.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pel
os
agravante
s e
d
os documentos apresentados
e dos motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo
.
Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
3

No mesmo caminho
, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Compulsando os autos, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
tendo em vista que
o laudo médico colacionado com a inicial,
com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01,

aponta
a necessidade de internação
do paciente

para tratamento de dependência química, condição que tem colocado a sua vida e de sua família em risco.

Esse também foi o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, vejamos:

“
Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“
Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

Nessa toada, com o fim de fundamentar o entendimento acerca da situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o referido laudo indica que a condição do paciente é capaz de colocá-lo em risco, assim como terceiros.

Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativação de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.